Tribunal: TJMT
Processo: 1035640-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035640-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.408.451-81 (APELANTE), GABRIEL FERREIRA LEMOS - CPF: 053.632.261-97 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO DA SILVA COSTA - CPF: 019.875.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA OLIVEIRA - CPF: 487.433.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY ESTEFANY ARAUJO SOUZA - CPF: 035.659.701-62 (VÍTIMA), DEBORA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 061.424.731-41 (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR ALVES DE BRITO - CPF: 060.174.031-92 (VÍTIMA), MAURO VITENA BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1035640-55.2023.8.11.0003

APELANTE: ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, GABRIEL FERREIRA LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (FATO 1), EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (FATO 2), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (FATO 4) E RECEPTAÇÃO (FATO 5) –
PLEITO COMUM
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 1, 2 E 4 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
PEDIDOS DE GABRIEL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE, ATO TEMPO DO CRIME, O RÉU NÃO POSSUÍA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO –
RECURSO DE ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA PROVIDO E APELO DE GABRIEL FERREIRA LEMOS PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de os réus terem sido presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos, sete horas após a ocorrência do delito, não é suficiente para manutenção da condenação pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e adulteração de veículo automotor, especialmente porque nenhuma das vítimas os reconheceu como autores das infrações penais imputadas.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Se não há comprovação de que o agente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, resta inviável o acolhimento da pretensão de absolvição em razão de sua inimputabilidade penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1035640-55.2023.8.11.0003

APELANTE: ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, GABRIEL FERREIRA LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Elson Gabriel de Oliveira Miranda
e
Gabriel Ferreira Lemos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou à pena de

20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, na forma do art. 70 (duas vítimas), c/c art. 158, §§ 1o e 3o, c/c art. 311
, caput,
por duas vezes, c/c art. 180,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
(fato 1),
extorsão majorada pelo concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade das vítimas
(fato 2),
adulteração de sinal identificador de veículo
(fato 4) e
receptação
(fato 5)], bem como absolvê-los do cometimento do delito capitulado no art. 329 do Código Penal [
resistência
(fato 3)].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando
Elson Gabriel de Oliveira Miranda
,

almeja:
1)
a absolvição por insuficiência probatória dos fatos 1, 2 e 4; subsidiariamente, requer:
2)
o reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a extorsão majorados e;
3)
a readequação da pena de multa.

A defesa de
Gabriel Ferreira Lemos
pretende a absolvição por insuficiência probatória de todos os delitos a ele imputados; subsidiariamente, busca:
a)
o reconhecimento da inimputabilidade penal;
b)
o direito de recorrer em liberdade e
c)
a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1035640-55.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Elson Gabriel de Oliveira Miranda
e
Gabriel Ferreira Lemos
pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
(fato 1),
extorsão majorada pelo concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade das vítimas
(fato 2),
resistência
(fato 3),
adulteração de sinal identificador de veículo
(fato 4) e
receptação
(fato 5), consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1o FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 20h30min, na rua Poxoréo, 1360, bairro Centro, em Rondonópolis, os denunciados
GABRIEL
Ferreira Lemos e
ELSON GABRIEL
de Oliveira Miranda, agindo em
concurso de agentes
, com
emprego de arma de fogo
e
restrição de liberdade
, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Fiat Argo, cor prata, placa RVV7C33, avaliado em R$61.241,00 (sessenta e um mil duzentos e quarenta e um reais), e 01 (um) notebook, marca Lenovo, avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Gabriel Junior Alves de Brito.

2o FATO – EXTORSÃO MAJORADA

No mesmo período e local sobredito, os denunciados
GABRIEL
Ferreira Lemos e
ELSON GABRIEL
de Oliveira Miranda, agindo em
concurso de agentes
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo
e
restrição de liberdade
, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeu as vítimas Gabriel Junior Alves de Brito e Débora Oliveira Fernandes a realizarem transferência bancária.

3o FATO – RESISTÊNCIA

Na mesma data, os denunciados
GABRIEL
Ferreira Lemos e
ELSON GABRIEL
de Oliveira Miranda opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

4o FATO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Ressai, ainda, que, na mesma data, nesta urbe, os denunciados
GABRIEL
Ferreira Lemos e
ELSON GABRIEL
de Oliveira Miranda suprimiram placas de identificação de 2 (dois) veículos automotores.

5o FATO – RECEPTAÇÃO

Outrossim, no dia 12 de outubro de 2023, os denunciados
GABRIEL
Ferreira Lemos e
ELSON GABRIEL
de Oliveira Miranda conduziram/transportaram e, em data anterior, adquiriram/receberam coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel HB20, placa OAW3D24, em prejuízo da vítima Daiany Estefany Araújo Souza.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do incluso inquérito policial, no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 20h30min, as vítimas Gabriel e Débora trafegavam no veículo Fiat Argo, até estacionarem em frente a residência de Débora.

Nesse momento, a vítima Débora foi abordada por um indivíduo, que, portando uma arma de fogo, determinou que ela fosse para o banco de trás do veículo Fiat Argo. Concomitantemente, um segundo indivíduo abordou a vítima Gabriel, determinando-o que entrasse em um automóvel Hyundai HB20, de cor prata, onde estavam mais três indivíduos.

Em dado momento, os veículos reuniram-se em outro local, nesta urbe, ocasião em que a vítima Débora foi transferida para o veículo Hyundai HB20, onde estava a vítima Gabriel. Enquanto estavam com a liberdade restringida, as vítimas foram constrangidas a realizarem transferência bancária, conquanto esta não tenha sido concluída, em decorrência de falha na geração de “chave pix”.

Após trafegarem por várias ruas, os criminosos deixaram as vítimas no bairro Jardim da Mata e empreenderam fuga, levando o automóvel Fiat Argo, além de um notebook que se encontrava no interior do carro.

Ato seguinte, a polícia militar foi acionada, e, em razão de o veículo Fiat Argo possuir rastreador, os policiais logo identificaram seu paradeiro (rua três, em frente ao no 171, bairro Centro) e realizaram o cerco no imóvel. Ao perceberem a presença policiais, os denunciados
GABRIEL
e
ELSON GABRIEL
tentaram empreender fuga pelos fundos, mas foram capturados.

Ressai dos autos que os acusados resistiram de forma violenta à ação policial, com socos e chutes contra os policiais.

Sobreleva notar, que o automóvel Fiat Argo foi encontrado sem as placas de identificação, a evidenciar a adulteração/supressão de sinal identificar de veículo automotor.

Em buscas na residência, os policiais localizaram o automóvel usado pelos denunciados – Hyundai HB20 (também sem as placas de identificação) – e, em consultas, constataram que se tratava de veículo produto do crime de roubo, ocorrido no dia 02/10/2023, vitimando Daiany Estefany Araújo Souza, conforme boletim de ocorrência no 2023.284321 (ID 132389841). No local, também foi localizado o notebook subtraído da vítima Gabriel.

Pelo exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece DENÚNCIA contra
GABRIEL
Ferreira Lemos e
ELSON GABRIEL
de Oliveira Miranda como incursos nas disposições do
art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, c/c art. 158, §§1o e 3o, na forma do art. 70 (duas vítimas) c/c art. 311, caput, por duas vezes, c/c art. 180, caput, c/c art. 329, todos do Código Penal, em concurso material
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT condenou os réus pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, na forma do art. 70 (duas vítimas), c/c art. 158, §§ 1o e 3o, c/c art. 311
, caput,
por duas vezes, c/c art. 180,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material, e os absolveu do crime disposto no art. 329,
caput
, do Código Penal, em sentença assim exarada:

“
Visto.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
GABRIEL FERREIRA LEMOS E ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA,
qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, c/c art. 158, §§1o e 3o, na forma do art. 70 (duas vítimas) c/c art. 311, caput, por duas vezes, c/c art. 180, caput, c/c art. 329, todos do Código Penal, em concurso material.

Narra à denúncia em síntese: (...).

A denúncia foi recebida pela decisão em 30/10/2023 (Id. 133065420).

O acusado apresentou resposta à acusação no Id. 133467089 e 133467090.

Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos das vítimas Gabriel Junior Alves de Brito, Débora Oliveira Fernandes e Daiany Estefany Araújo Souza, da testemunha Gustavo Vicente Soares da Silva, bem como a testemunha de defesa Mauro Vitena Barbosa, bem como interrogado os réus, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais pela procedência da denúncia (Id. 134322259).

A defesa do réu apresentou alegações finais, postulando pela absolvição dos réus em virtude da ausência de provas (fatos 01, 02, 03 e 05), nos termos do art. 386, inc. V, do CPP. Ademais, requer a aplicação do art. 383, CPP, para o fim de reconhecer na hipótese a prática de crime único, absolvendo o acusado do crime de extorsão majorada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal, entre os crimes de roubo e extorsão, com a incidência da fração de 1/6 prevista no art. 70, CP. Com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fato 04), requer a absolvição dos réus, diante da ausência de provas de autoria, conforme art. 386, V ou VII do CPP (Id. 135605542).

É o Relatório Fundamento. DECIDO.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor
GABRIEL FERREIRA LEMOS E ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA,
qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, c/c art. 158, §§1o e 3o, na forma do art. 70 (duas vítimas) c/c art. 311, caput, por duas vezes, c/c art. 180, caput, c/c art. 329, todos do Código Penal, em concurso material.

1. DO CRIME DE ROUBO

Segundo os doutrinadores, o roubo é dividido em roubo “próprio” (caput), roubo “impróprio” (§ 1°), roubo “qualificado pelas circunstâncias” (§ 2° e § 2o-A), roubo “qualificado pelo resultado lesão corporal grave” (§ 3°, I) e roubo “qualificado pelo resultado morte” ou “latrocínio” (§ 3°, II).

Objetiva este dispositivo proteger o patrimônio, a posse, a liberdade individual e a integridade física, podendo ser sujeito ativo qualquer pessoa e passivo o proprietário, possuidor ou mesmo terceira pessoa que sofre a violência, embora não tenha prejuízo patrimonial.

O objeto material é duplo, é a pessoa e a coisa alheia móvel. O tipo subjetivo é o dolo (vontade livre e consciente de subtrair) e o elemento subjetivo do tipo concernente ao fim especial de agir (para si ou para outrem).

Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 132388688, 132388689, 132388690 e 132389841), termo de exibição e apreensão (Id. 132389845), bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

Autoria

A autoria, por sua vez, sobressai induvidosa pelo conjunto probatório trazido aos autos, aliado aos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima Debora Oliveira Fernandes, em juízo, informou que estava chegando em casa com seu namorado quando foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles mandou sentar no banco de trás e o outro pegou seu namorado e colocou em outro veículo HB20. Relata que certo ponto depois os veículos se reencontraram e foi colocada no mesmo carro em que seu namorado estava e começaram andar pela cidade, oportunidade em que começaram a tentar realizar pix de sua conta bancária. Informou que estavam em quatro ou cinco indivíduos, bem com que estavam com arma de fogo, que foi apontada para sua costela. Relatou, ademais, que não conseguiu ver o rosto dos autores do crime, descrevendo suas características físicas como alto, magro e moreno.

A vítima Gabriel Junior Alves Brito, em juízo, corroborou as informações declaradas pela vítima Debora. Informando que também não visualizou o rosto dos autores do roubo.

A vítima Daiany Estefany Araujo Souza, em juízo, relatou que no dia 02/08/2023, que dois indivíduos a abordaram num veículo Gol vermelho, sendo que depois mais uma pessoa entrou no veículo, e ficaram pedindo pix e perguntaram se tinha namorado e marido e depois lhe deixaram em uma rua levando seu veículo um HB20 prata. Informou que não consegue descrever os autores do crime, mas que pelas falas eles são novos. Relatou que, posteriormente, teve conhecimento que eles roubaram um casal com seu veículo e que o veículo do casal tinha rastreador, sendo que seu veículo foi localizado dez dias depois.

Mauro Vitena Barbosa, em juízo, declarou que é namorado da genitora do acusado Gabriel, e no dia dos fatos esteve com ele das 16h00min até por volta das 23h20min, sendo que nesse momento, o réu recebeu uma ligação e falou que ia sair e não retornou. No outro dia, a mãe dele percebeu que ele não voltou e foi lá e viu que ele estava preso.

A testemunha Gustavo Vicente Soares da Silva, em juízo, declarou que teve a situação de roubo com sequestro de um casal em que foi subtraído um veículo Argo, que era de uma empresa e tinha rastreador. E a empresa de rastreamento, indicou a localização do veículo. Informou que a na residência foi localizado os veículos Argo e HB20 e a placa de veículo Voyage, que também tinha sido roubado e o interior da residência foi abordado os dois indivíduos. Informou que o modus operandi apontava que as vítimas eram sequestradas, obrigadas a realizar pix e posteriormente os indivíduos foragiam levando somente o veículo. Informou que os veículos estavam estacionados bem ao fundo da residência de modo que quem passasse pela rua não visualizassem os veículos. Aduz que os acusados estavam no interior da residência, e relataram que estavam no local cuidando dos veículos roubado para alguém.

Corroborando o depoimento de Gustavo Vicente Soares da Silva, imperioso transcrever o depoimento de Jisley de Oliveira Ribeira, perante a Autoridade Policial:

“QUE FOMOS INFORMADOS DE UM ROUBO A RESIDÊNCIA ONDE SEIS INDIVÍDUOS CHEGARAM AO LOCAL EM UM HB20 DE COR PRATA, ABORDARAM UM CASAL QUE ESTAVA CHEGANDO EM SUA RESIDÊNCIA EM VEICULO FIAT ARGO PLACA RCC-7C33; QUE OS SUSPEITOS MANTIVERAM AS VITIMAS EM CÁRCERE, APONTANDO-LHES UMA ARMA DE FOGO, ENQUANTO TRAFEGAVAM POR DIVERSAS RUAS DA CIDADE, OBRIGANDO-LHES A REALIZAREM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, PORÉM SEM ÊXITO; QUE OS INFRATORES ABANDONARAM O CASAL EM UMA RUA ESCURA NAS PROXIMIDADES DA MATA DO BAIRRO JARDIM DA MATA II E APÓS A LOCALIZAÇÃO DAS VITIMAS, AS GUARNIÇÕES POLICIAIS PERMANECERAM EM PATRULHAMENTO NO INTUITO DE LOCALIZAR O VEICULO ROUBADO, BEM COMO CAPTURAR OS INFRATORES;
QUE COMO O VEICULO POSSUÍA RASTREADOR, POR VOLTA DAS 22H50MIN, A EMPRESA RNS SERVIÇOS INTELIGENTES, BEM COMO A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO GEFRON, ENTROU EM CONTATO VIA 190 INFORMANDO O POSSÍVEL PARADEIRO DO VEICULO ROUBADO. QUE APÓS A INFORMAÇÃO AS VIATURAS POLICIAIS DESLOCARAM AO ENDEREÇO INFORMADO, REALIZANDO UM CERCO NO QUARTEIRÃO; QUE ANTES DAS GUARNIÇÕES ADENTRAREM AO LOCAL, FOI VERIFICADO POR DE CIMA DO MURO DA RESIDÊNCIA VIZINHA, QUE OS VEÍCULOS OUTRORA ROUBADOS, ENCONTRAVAM-SE ESCONDIDOS AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, JÁ SEM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO; QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL OS INDIVÍDUOS TENTARAM FUGIR DA RESIDÊNCIA PELOS FUNDOS, PULANDO DIVERSOS MUROS, PORÉM O QUARTEIRÃO ESTAVA CERCADO, E NO MOMENTO QUE TENTARAM RETORNAR A RESIDÊNCIA ELES CAÍRAM EM UM RESTO DE OBRA, CONSTITUÍDA POR PEDRAS E CASCALHO; QUE MESMO ASSIM TENTARAM CONTINUAR A FUGA, SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA DE DIVERSOS POLICIAIS PARA REALIZAR A DETENÇÃO DOS INDIVÍDUOS
, QUE RESISTIAM DE FORMA VIOLENTA COM SOCOS E CHUTES CONTRA OS POLICIAIS; QUE APÓS A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS FOI REALIZADA A BUSCA DOMICILIAR E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE SE ENCONTRAVAM OS INFRATORES, FOI LOCALIZADO NA SALA UM NOTEBOOK (PRODUTO DE ROUBO), 03 PARES DE PLACAS DE VEÍCULOS, NO QUARTO DA FRENTE FOI LOCALIZADO UM ESTEPE E CHAVE DE RODA, SENDO ESTES DO VEICULO ARGO (PRODUTO DE ROUBO); QUE NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO DOIS VEÍCULOS, SENDO ESTES UM HB20 DE COR PRATA, E UM VEICULO FIAT ARGO DE COR PRATA, AMBOS SEM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES; QUE AO CONSULTAR AS PLACAS LOCALIZADAS EM UM DOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA, FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE A PLACA RVV-7C33, TRATAVA-SE DO VEICULO FIAT ARGO, E A PLACA OAW-3D24 TRATAVA-SE DO VEICULO HB20 DE COR CINZA, AMBOS PRODUTO DE ROUBO E QUE ENCONTRAVAM-SE NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA; QUE OS ROUBOS APRESENTAVAM "MODUS OPERANDI" SEMELHANTES, ONDE OS INDIVÍDUOS ROUBARAM O VEICULO E MANTIVERAM A VITIMA EM CÁRCERE, ENQUANTO ESTA REALIZAVA TRANSAÇÕES FINANCEIRA VIA PIX; QUE A PLACA OAS-6467 TRATAVA-SE DO VEICULO VOYAGE, DE COR PRATA, PRODUTO DE ROUBO CONFORME B.O 2023.270198, SENDO QUE O "MODUS OPERANDI" NA REALIZAÇÃO DESTE ROUBO ASSEMELHOU-SE COM A PRATICADA NO ROUBO DA PRESENTE DATA; QUE DIANTE DO EXPOSTO OS INDIVÍDUOS, BEM COMO OS MATERIAIS RECUPERADOS, FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A 1o DELEGACIA DE POLICIA; QUE AO CHEGAREM NA DELEGACIA AS VITIMAS DO B.O 2023.290755, RECONHECERAM OS INDIVÍDUOS COMO SENDO OS QUE HAVIAM REALIZADO O ROUBO/SEQUESTRO; QUE A VITIMA DO ROUBO DO BO 2023.284321, TAMBÉM RECONHECEU OS INDIVÍDUOS COMO AUTORES DO ROUBO/ SEQUESTRO; QUE NÃO FOI LOGRADO ÊXITO NA TENTATIVA DE CONTATO COM A VITIMA DO B.O 2023.270198, PORÉM A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO ROUBADO NA DATA DO FATO, ENCONTRAVA-SE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE DURANTE O SERVIÇO NA DATA DE HOJE FOI INFORMADO, VIA CIOSP, UMA TENTATIVA DE ROUBO A RESIDÊNCIA. NA QUAL A VÍTIMA LEONILDO COSTA ESTEVE PRESENTE NA DELEGACIA, RECONHECENDO OS INDIVÍDUOS COMO AUTORES DA TENTATIVA, BEM COMO O HB20 PRATA, UTILIZADO POR ELES” (Id. 132389846 - destaquei).

No caso, muito embora as vítimas, em juízo, tenham informado que não visualizaram os rostos dos autores do crime, restou devidamente comprovada a autoria do delito de roubo, visto que o veículo subtraído foi localizado, logo após cometimento do roubo, escondido nos fundos da residência em que os acusados estavam
.

Ressalta-se os acusados não apresentaram nos autos versão capaz de desconstruir as provas jungidas, uma vez que não lograram em explicar por que estavam na residência em que os veículos roubados estavam escondidos.

Nesse sentido: (...).

Ademais, no que tange as majorantes do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, relacionadas ao crime de roubo, entendo que todas elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica das provas angariadas aos autos, constata-se que o crime de roubo foi praticado pelos réus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo e ainda restringiram a liberdade das vítimas, por tempo superior ao necessário à consumação do crime.

Nesse sentido, temos os seguintes julgados. (...).

De mais a mais, respeitando entendimento em contrário, entendo que no presente caso, em relação ao crime de roubo, deve ser aplicada ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, o qual foi devidamente narrado e tipificado na denúncia, tendo em vista que, durante a prática do crime de roubo ora em apuração, os acusados subtraíram objetos pertencentes há pelo menos 02 (duas) vítimas, sendo Débora e Gabriel.

Sobre a configuração do concurso formal no crime de roubo praticado contra várias vítimas durante a mesma ação, trago à baila o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: (...).

Desse modo, ao sopesar o conjunto probatório presente nos autos, denoto que a conduta dos acusados subsumem-se, perfeitamente, no delito previsto no artigo 157, §2o, II e V e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, visto que restou devidamente comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas, bem como o mediante o emprego de arma de fogo.

2. DO CRIME DE EXTORSÃO

O crime de extorsão está previsto no art. 158 do Código Penal, é formal e se consuma
quando a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso.

Nesse sentido, o doutrinado Guilherme de Souza Nucci explica que: (...).

Assim, para a consumação é irrelevante que o agente consiga ou não obter vantagem econômica indevida. Nesse sentido, a Súmula de no 96 do Superior Tribunal de Justiça que determina: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.

Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 132388688, 132388689, 132388690 e 132389841), termo de exibição e apreensão (Id. 132389845), bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

Autoria

A autoria, por sua vez, sobressai induvidosa pelo conjunto probatório trazido aos autos, aliado aos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

As vítimas Debora e Gabriel, inquiridas em juízo, foram uníssonas em que relata que foram abordados por dois indivíduos, tendo sido colocados em carros separados, que posteriormente se encontraram, oportunidade em que os indivíduos começaram a tentar realizar pix de sua conta bancária. Informou que estavam em quatro ou cinco indivíduos, bem com que estavam com arma de fogo, que foi apontada para sua costela. Relatou, ademais, que não conseguiu ver o rosto dos autores do crime, descrevendo suas características físicas como alto, magro e moreno.

Registra-se que, muito embora as vítimas, em juízo, tenham informado que não visualizaram os rostos dos autores do crime, restou devidamente comprovado a autoria do delito de roubo, visto que o veículo subtraído foi localizado, logo após cometimento do roubo, escondido nos fundos da residência em que os acusados estavam.

Destaca-se o curto espaço de tempo entre o momento em que as vítimas foram libertadas pelos criminosos e a localização do veículo, que possui rastreamento, escondido no fundo da residência, comprovando, desse modo, autora delitiva dos acusados.

De igual modo, no que tange ao crime de extorsão, constata-se dos autos a presença da majorante descrita no § 1o, do art. 158, do Código Penal, em suas duas figuras, pois restou devidamente comprovado que o mencionado crime foi praticado com a utilização de armas de fogo e pelos acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

De outro giro, no que atine à majorante descrita no § 3o, do art. 158, do Código Penal, entendo que ela NÃO deve subsistir, tendo em vista que, pelo que restou demostrado nos autos pelas provas até então angariadas, apesar das vítimas realmente terem a sua liberdade restrita, cuja majorante foi devidamente reconhecida no crime de roubo, conforme alhures mencionado, entendo que em relação ao crime de extorsão, a mencionada majorante não foi a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, consoante preconiza o tipo penal, circunstância que ocorreria, caso as vítimas tivesse a liberdade restrita, enquanto fosse realizado saques em estabelecimentos bancários e/ou compras em estabelecimentos comerciais, o que não ocorreu no presente caso, fato que, sob minha ótica, por si só, enseja o afastamento da citada majorante.

Desta feita, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório em face dos acusados, tendo em vista que está devidamente comprovado que eles praticaram os crimes de extorsão majorada, fatos estes em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de duas armas de fogo.

Há de se ressaltar que as alegações da defesa quanto a ocorrência de crime único, não merecem amparo.

Isso porque, apesar de tratar-se de delitos contra o patrimônio e que envolvem o emprego de violência e grave ameaça à pessoa,
estes são autônomos
e, em cada um deles, a sanção foi exasperada em decorrência, entre outras circunstâncias, do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ainda que no mesmo contexto fático.

A ação delitiva iniciou-se com o crime de roubo majorado perpetrado em desfavor de duas vítimas – Débora e Gabriel.

Esse delito foi cometido mediante emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas e restringindo a liberdade das vítimas configurando-se, assim, as majorantes descritas no art. 157, §§ 2o, incisos II e V, 2-A, inciso I.

Ressai dos elementos de prova carreados ao caderno processual que a vítima Débora foi abordada por um indivíduo, que, portando uma arma de fogo, determinou que ela fosse para o banco de trás do veículo Fiat Argo. Concomitantemente, um segundo indivíduo abordou a vítima Gabriel, determinando-o que entrasse em um automóvel Hyundai HB20, de cor prata, onde estavam mais três indivíduos.

Posteriormente, os veículos reuniram-se em outro local, nesta urbe, ocasião em que a vítima Débora foi transferida para o veículo Hyundai HB20, onde estava a vítima Gabriel, ocasião em que foram constrangidas a realizarem transferência bancária, conquanto esta não tenha sido concluída, em decorrência de falha na geração de “chave pix”. Após trafegarem pela cidade, os criminosos deixaram as vítimas no bairro Jardim da Mata e empreenderam fuga, levando o automóvel Fiat Argo, além de um notebook que se encontrava no interior do carro.

Percebe-se que depois da consumação do delito de roubo, ou seja, após subtraírem o veículo e notebook das vítimas, deu-se início ao delito de extorsão mediante a manutenção da restrição da liberdade das vítimas, ao passo que mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes constrangeram a vítima Débora a realizar transferência bancária, via pix.

Diante disso, verifica-se claramente a ocorrência de duas condutas delitivas distintas:
a)
subtração de coisas alheias móveis, mediante grave ameaça à pessoa com o emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas – configurando o crime de roubo majorado –, e,
b
) constrangimento de uma vítima Débora, mediante grave ameaça também com emprego de armas de fogo, em concurso de pessoas, para fins de obter indevida vantagem econômica – configurando o crime de extorsão qualificada.

Por oportuno, convém esclarecer que a distinção é usualmente apontada como fator preponderante ao da prescindibilidade ou não do comportamento da vítima. Veja-se que no roubo, haveria subtração, ou seja, somente a conduta do agente delitivo, assumindo a vítima postura
meramente passiva.
Já na extorsão, a obtenção da vantagem econômica exige
conduta ativa da vítima
.

Nesse sentido, Guilherme Nucci nos leciona: (...).

No tocante ao
pleito alternativo
, para reconhecer o concurso formal entre os delitos, a jurisprudência vem no sentido de que “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático” (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).

Veja-se não há como ignorar que os crimes de roubo e extorsão, ambos majorados, deram-se nos termos do art. 69 do Código Penal, em concurso material.

Assim, tratando-se de condutas autônomas e distintas, as majorantes devem ser aplicadas de modo individualizado, pois no presente caso em comento, constatou-se que tanto o crime de roubo quanto o delito de extorsão foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas não havendo falar em bis in idem.

Nesse sentido: (...).

Sendo assim, conjunto probatório dos autos demonstra que a conduta dos acusados subsumem-se, perfeitamente, no delito previsto no artigo158, §1o, do Código Penal, visto que restou devidamente comprovado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, bem como o mediante o emprego de arma de fogo.

3. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

O crime de receptação está previso no artigo 180 do Código Penal e é configurado quando alguém adquire, recebe, transporta ou, ainda, oculta produto de crime, desde que tenha conhecimento disto, bem como influencia para que um terceiro adquirira, receba ou oculte estado de boa-fé.

Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 132388688, 132388689, 132388690 e 132389841), termo de exibição e apreensão (Id. 132389845), bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

Autoria

A autoria é incontroversa, haja vista que o veículo HB20, objeto de roubo, foi localizado na residência dos acusados.

Importa consignar que a testemunha Gustavo, em juízo, declarou que teve a situação de roubo com sequestro de um casal em que foi subtraído um veículo Argo, que era de uma empresa e tinha rastreador. Informou que empresa de rastreamento indicou a localização do veículo, tendo sido localizado na residência os veículos Argo e HB20 e a placa de veículo Voyage, que também tinha sido roubado e o interior da residência foi abordado os dois indivíduos. Informou que o modus operandi apontava que as vítimas eram sequestradas, obrigadas a realizar pix e posteriormente os indivíduos foragiam levando somente o veículo. Informou que os veículos estavam estacionados bem ao fundo da residência de modo que quem passasse pela rua não visualizassem os veículos. Aduz que os acusados estavam no interior da residência, e relataram que estavam no local cuidando dos veículos roubado para alguém.

Assim, sendo certo que o bem roubado foi encontrado na posse dos acusados, deveriam apresentar provas de que não praticou, ao menos, o delito de receptação, ou no mínimo apresentar uma explicação plausível. Quando a “res furtiva” é encontrada na posse do suposto delinquente, há inversão do ônus da prova, devendo o acusado comprovar que recebeu o veículo de modo lícito, observe: (...).

Estas são as razões e motivos concludentes que me conduziram à certeza de que os réus eram conhecedores da origem criminosa da res. Em tema de receptação, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa, vez que não existe possibilidade de se averiguar o dolo na mente ou psique do acusado. Observe: (...).

Assim, os elementos coligidos nos autos, demonstram seguramente a prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal pelos acusados.

4. DO CRIME DE RESISTÊNCIA

O crime de resistência está previsto no art. 329 do Código Penal, in verbis: (...).

Analisando os autos, embora haja auto de resistência (Id. 132389842), em detrimento dos réus, bem como a existência de testemunho policial perante a Autoridade Policial, tais não são suficientes para a demonstração da materialidade e autoria do crime.

Em Juízo, a testemunha Gustavo Vicente Soares da Silva, após relatar a atuação policial na localização do veículo roubado e prisão do acusado, apenas declarou que um deles havia tentado fugir. Observe:

“Defensor Público
: Teve alguém que empreendeu fuga lá, durante essas diligências? Dessa residência?

Testemunha
: Sim, senhor, a gente conseguiu abordar um e teve uma equipe que abordou o outro. Eu não me recordo, porque eram várias guarnições fazendo o cerco, e aí teve uma equipe que veio com o outro, porque quanto a gente adentrou pela frente, um saiu pela porta da frente e outro pela porta do fundo. Eu me recordo que eu abordei o da porta e permaneci com ele no local.

Defensor Público
: O senhor se recorda se teve mais alguém e saiu correndo?

Testemunha:
Não senhor, não visualizei”. (Id. 134322259).

De fato, não obstante tais elementos de provas, tal situação fática narrada denota a intenção de fuga, não havendo comprovação de emprego de ameaça ou violência a funcionário público, como forma de se opor à execução de ato legal, sendo que a mera fuga à abordagem policial não caracteriza o crime de resistência.

Nesse sentido: (...).

Assim, a absolvição do crime de resistência (art. 329 do Código Penal) é medida impositiva.

5. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

O delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor protege a fé pública, especialmente a propriedade e a segurança no registro de automóveis.

Dispõe o artigo 311 do Código Penal: (...).

Assim, para a configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal.

Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 132388688, 132388689, 132388690 e 132389841), termo de exibição e apreensão (Id. 132389845), bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

Autoria

A autoria, por sua vez, é incontroversa.

A vítima Gabriel, em juízo declarou que o veículo Fiat Argo foi localizado sem a placa.

Imperioso, ainda, transcrever o depoimento do Policial Militar JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO, perante a Autoridade Policial:

“(...) QUE APÓS A INFORMAÇÃO AS VIATURAS POLICIAIS DESLOCARAM AO ENDEREÇO INFORMADO, REALIZANDO UM CERCO NO QUARTEIRÃO; QUE ANTES DAS GUARNIÇÕES ADENTRAREM AO LOCAL, FOI VERIFICADO POR DE CIMA DO MURO DA RESIDÊNCIA VIZINHA, QUE OS VEÍCULOS OUTRORA ROUBADOS, ENCONTRAVAM-SE ESCONDIDOS AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, JÁ SEM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO; QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA POLICIAL OS INDIVÍDUOS TENTARAM FUGIR DA RESIDÊNCIA PELOS FUNDOS, PULANDO DIVERSOS MUROS, PORÉM O QUARTEIRÃO ESTAVA CERCADO, E NO MOMENTO QUE TENTARAM RETORNAR A RESIDÊNCIA ELES CAÍRAM EM UM RESTO DE OBRA, CONSTITUÍDA POR PEDRAS E CASCALHO; QUE MESMO ASSIM TENTARAM CONTINUAR A FUGA, SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA DE DIVERSOS POLICIAIS PARA REALIZAR A DETENÇÃO DOS INDIVÍDUOS, QUE RESISTIAM DE FORMA VIOLENTA COM SOCOS E CHUTES CONTRA OS POLICIAIS; QUE APÓS A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS FOI REALIZADA A BUSCA DOMICILIAR E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE SE ENCONTRAVAM OS INFRATORES, FOI LOCALIZADO NA SALA UM NOTEBOOK (PRODUTO DE ROUBO), 03 PARES DE PLACAS DE VEÍCULOS, NO QUARTO DA FRENTE FOI LOCALIZADO UM ESTEPE E CHAVE DE RODA, SENDO ESTES DO VEICULO ARGO (PRODUTO DE ROUBO); QUE NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO DOIS VEÍCULOS, SENDO ESTES UM HB20 DE COR PRATA, E UM VEICULO FIAT ARGO DE COR PRATA, AMBOS SEM AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES; QUE AO CONSULTAR AS PLACAS LOCALIZADAS EM UM DOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA, FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE A PLACA RVV-7C33, TRATAVA-SE DO VEICULO FIAT ARGO, E A PLACA OAW-3D24 TRATAVA-SE DO VEICULO HB20 DE COR CINZA, AMBOS PRODUTO DE ROUBO E QUE ENCONTRAVAM-SE NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA; QUE OS ROUBOS APRESENTAVAM "MODUS OPERANDI" SEMELHANTES, ONDE OS INDIVÍDUOS ROUBARAM O VEICULO E MANTIVERAM A VITIMA EM CÁRCERE, ENQUANTO ESTA REALIZAVA TRANSAÇÕES FINANCEIRA VIA PIX; QUE A PLACA OAS-6467 TRATAVA-SE DO VEICULO VOYAGE, DE COR PRATA, PRODUTO DE ROUBO CONFORME B.O 2023.270198, SENDO QUE O "MODUS OPERANDI" NA REALIZAÇÃO DESTE ROUBO ASSEMELHOU-SE COM A PRATICADA NO ROUBO DA PRESENTE DATA; QUE DIANTE DO EXPOSTO OS INDIVÍDUOS, BEM COMO OS MATERIAIS RECUPERADOS, FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A 1o DELEGACIA DE POLICIA; QUE AO CHEGAREM NA DELEGACIA AS VITIMAS DO B.O 2023.290755, RECONHECERAM OS INDIVÍDUOS COMO SENDO OS QUE HAVIAM REALIZADO O ROUBO/SEQUESTRO; QUE A VITIMA DO ROUBO DO BO 2023.284321, TAMBÉM RECONHECEU OS INDIVÍDUOS COMO AUTORES DO ROUBO/ SEQUESTRO; QUE NÃO FOI LOGRADO ÊXITO NA TENTATIVA DE CONTATO COM A VITIMA DO B.O 2023.270198, PORÉM A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO ROUBADO NA DATA DO FATO, ENCONTRAVA-SE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (...)”. (132389846).

As provas angariadas nos autos, demonstram inconteste que as placas dos automóveis Fiat Argo, objeto do roubo, e Hyundai HB20, objeto da receptação, foram retiradas, de modo que se verifica a deliberada intenção dos réus de adulteração dos sinais identificadores dos veículos.

Desta feita, entendo haver provas contundentes de que os acusados suprimiram placa de identificação dos Fiat Argo e Hyundai HB20 dos veículos produtos de roubos (artigo 311, CP), a fim de assegurar práticas criminosas.

Nesse sentido: (...).

Assim, os elementos coligidos nos autos, demonstram seguramente a prática do delito previsto no artigo 311, caput, por duas vezes, do Código Penal pelos acusados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
os acusados
GABRIEL FERREIRA LEMOS E ELSON GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA,
qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, na forma do art. 70 (duas vítimas) c/c art. 158, §§1o e 3o, c/c art. 311, caput, por duas vezes, c/c art. 180, caput, todos do Código Penal, em concurso material, bem como
ABSOLVE-LOS
da prática do delito capitulado no art. 329 do Código Penal, nos termos do art. 387, VII, do Código de Processo Penal
(...)”.

As defesas de
Gabriel Ferreira Lemos
e
Elson Gabriel de Oliveira Miranda
almejam a absolvição por insuficiência probatória quanto aos fatos 1, 2 e 4 [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
(fato 1),
extorsão majorada pelo concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade das vítimas
(fato 2),
adulteração de sinal identificador de veículo
(fato 4)].

Em ambas as etapas procedimentais, os acusados permaneceram em silêncio.

Em sede extrajudicial, Daiany Estefany Araújo Souza (vítima do fato 5) narrou que foi abordada por dois indivíduos, um deles armado com um revólver, os quais subtraíram seu carro, HB 20, placa OAW3D24, cor prata, contudo não conseguiu vê-los, uma vez que tamparam sua cabeça com pano,
in verbis
:

“
Que, no dia 02/10/2023, por volta das 19:30 horas, estava indo para a academia e trafegava pela avenida dupla do bairro Conjunto São José, no veículo H20, placa OAW3D24, em nome da declarante; Que entrou na rua paralela a rua José Barriga e ao parar para entrar a via principal foi abordada por dois homens, sendo que lembra de um deles estar armado com um revólver e anunciou o roubo, pedindo para a declarante passar para o banco de trás do veículo e ele assumiu a direção;
Que a declarante ficou sentada no assoalho do carro, com um pano tapando sua cabeça
, e o outro ficou sentado no bando dianteiro do carona apontando o revólver; Que rodaram por uns vinte minutos na cidade, não sabendo dizer em que direção, e então entrou um terceiro indivíduo; Que eles perguntaram se a declarante tinha pix, namorado ou marido, e esta respondeu que não, que queria descer porque tinha dois filhos; Que então eles queriam o contato do pai das crianças e a declarante disse para eles que era abandonada, que não tinha marido, nem pai e nem nada; Que em seguida deixaram a comunicante perto de sua residência, pegaram o contato da declarante e disseram que iriam devolver seu carro depois; Que eles ficaram mandando mensagens infernizando, ameaçando a declarante e dizendo que iriam entregar o veículo e por este motivo só registrou o boletim de ocorrência no dia 06/10/2023;
Que a declarante não conseguiu ver o rosto dos suspeitos porque eles tamparam o rosto da declarante
; Que reconhece o veículo hb20, de cor prata, como o seu que foi roubado em 02/10/2023
”.

Em juízo, contou que, após a prisão dos suspeitos, foi chamada para realizar o reconhecimento pessoal deles na delegacia, mas não o fez, uma vez que não tinha condições de identificá-los, haja vista haver ficado o tempo todo com a cabeça abaixada,
in verbis
:

(...)
Daiany: É, então foi no dia 2 de agosto que eles me abordaram dois caras, né? Eu estava com o vidro aberto do carro descendo, eu ia entrar pela José Barriga
(rua)
. E aí eles me abordaram num carro, num gol vermelho. (...) Foram duas pessoas, uma terceira pessoa entrou no carro, mas eu não consegui ver quem era, porque
eles tamparam a minha cara com pano. Não sei se era pano, se era camiseta, se eles pegaram a roupa deles, mas era algo amarelo, um pano
. (...) Aí eles pediram, pediram pix para mim. Eles estavam pedindo pix. Aí perguntaram se eu tinha namorado, se eu tinha marido. Aí eu comecei a chorar muito. Fiquei desesperada que eu não sabia o que estava acontecendo porque eles ficavam rodando comigo dentro desse carro. E aí eu achava que eles iam me estuprar e alguma coisa, porque eu não conseguia entender. Aí eu falava, cara, me solta, me solta que vocês estão com o carro, fica com o cara, não tem dinheiro, eu tenho 2 crianças, eu não posso morrer. Eu falava desse jeito, eu tenho 2 filhos, e aí tinha uma chuteira do meu filho no carro, inclusive mostrei para eles, olha, pelo amor de Deus, eu tenho um filho de 9 anos e tenho um bebê, mostrei a fralda, que também que estava no carro para eles. Aí eles começaram a falar quem que é o pai das crianças, que eu acho assim que eu acho que eles queriam pix/dinheiro. Aí eu falava, não tem, eu tive, eu menti para eles. Eu falei, não, não tenho pai das crianças me abandonou e não sei o que para me envolver mais ninguém. E eu só pedia para eles me soltarem, me soltar, me soltar.

Promotor de Justiça: Entendi, eles ficaram rodando, você lembra por onde eles passaram?

Daiany: Eu estava atrás,
eu fiquei no assoalho do carro atrás e tamparam minha cara, então eu não faço a mínima ideia onde eles andaram
.

Promotor de Justiça: Você conseguiu vê-los ou não sabe se é alto, se é baixo, se cor de pele?

Daiany: Não. Eu percebi foi pelas falas, porque eu não consegui ver eles, pareciam novos (...).

Promotor de Justiça: Largaram você aonde?

Daiany: Então, nas mediações ali eles me largaram nas mediações ali de uma baixada, ali pela liberdade, ali aquela eu que eu não sei muito bem qual rua que foi, mas eles me deixaram ali pela aquela região.

Promotor de Justiça: A polícia chegou a levar para fazer algum reconhecimento depois de alguma pessoa?

Daiany: É no dia que recuperaram o meu carro, mas eu não quis, eu não quis. Eu preferi não. Não quis.

Promotor de Justiça:
Não quis o quê? Não quis reconhecer
?

Daiany:
Não quis reconhecer, não quis reconhecer
.

Promotor de Justiça:
Mas você conseguiria reconhecê-los
?

Daiany:
Não, porque a minha cara estava tampada
. E eles e quando eu desci do carro, eles falavam, olha pra como a arma ficava na minha cabeça o tempo todo. Eles falavam pra mim olhar pro chão (...).

Promotor de Justiça: Tá, e ficou mais ou menos uns 15 minutos, ficou rodando e pediram pix pra você, é isso?

Daiany: Isso pix.

Promotor de Justiça: Sei. Entendi que cor que é o seu carro?

Daiany: O meu é um HB 20 prata.

Promotor de Justiça: Prata e depois que foi recuperado, estava íntegra, é por causa do outro roubo que foi recuperado, você sabe, né?

Daiany: Sim, sequestraram um casal, né? Dentro do meu carro. O carro deles ter o rastreador, que daí foi graças a Deus que o meu estava do lado, né? Que os policiais acharam dentro de uma casa.

Promotor de Justiça: Uhum isso, uhum.

Daiany: No Matias Neves.

Promotor de Justiça: Não entendi. E você o seu? Foi dia 12 de agosto que aconteceu?

Daiany: E não, 12 não foi no início de agosto, foi no início 2.

Promotor de Justiça: Início de agosto.

Daiany: De agosto, numa segunda-feira, 7 e meia da noite.

Promotor de Justiça: Entendi.

Daiany: Foi depois de 10 dias que achou o carro 10 passaram-se 10 dias
”.

No mesmo sentido foram as declarações de Gabriel Junior Alves de Brito (vítima dos fatos 1 e 2), que afirmou não ter possibilidade de fazer o reconhecimento dos assaltantes por não haver visualizado seus rostos,
in verbis
:

Na delegacia
: “
Que saiu com a namorada para lanchar e quando retornaram para casa ela estava dirigindo; Que assim que estacionou o carro na frente da casa dela os assaltantes chegaram e mandaram o declarante entrar em veículo HB 20 e saíram rodando pela cidade; Que um suspeito levou a namorada do declarante no carro deste, um Fiat Argo; Que depois de rodarem por algum tempo os veículos se encontraram e eles passaram a namorada do declarante para o carro onde este estava; Que então eles pediram a senha do aplicativo do celular e tentaram fazer pix, porém não deram conta; Que andaram mais um pouco e deixaram o declarante e a namorada perto de um matagal, mandaram descer e correr para dentro dele; Que não conhece bem a região, mas ouviu o pessoal comentando que é o bairro jardim da mata, próximo ao hospital da Unimed;
Que o declarante não viu o rosto dos suspeitos porque eles mandaram ficar com o rosto abaixado, porém pode perceber que além do motorista tinha um outro no banco da frente e um outro no banco de trás
; Que o veículo Fiat Argo o declarante reconheceu como sendo o mesmo com o qual estava quando foi anunciado o assalto, sendo que ele é locado pela empresa na qual trabalha e no momento não tem o contrato de locação;
Que também reconheceu o veículo HB 20, de cor prata, roubado de Dayane e que estava apreendido na delegacia, como sendo o mesmo veículo usado pelos assaltantes para levar o declarante
; Que dentro do veículo estava um notebook que também foi levado pelos assaltantes
”.

Em juízo
: “
Gabriel: Na noite do feriado do dia de Nossa Senhora, no dia 12 de outubro, mês passado. (...) Eu e minha namorada estávamos voltando (...) e, ao estacionar na porta da casa da namorada, (...) nós fomos surpreendidos pelo pela equipe de assaltantes ali, né? Aí foi dando algumas voltas em algumas ruas da cidade, aí em torno ali em direção ao bairro que eu não conhecia muito bem até então, o Jardim da Mata ao fundo da Unimed, aqui na localidade de Rondonópolis, né? Então chegou um certo ponto que os mesmo fizeram ali um pit stop, ao qual encontrou os 2 carros, o carro que a minha namorada estava e colocou ela no HB 20, que até então estava apenas eu (...).

Promotor de Justiça: Foram quantos bens subtraídos, roubados?

Gabriel: Na verdade, os bens (...) foram recuperados (...). O telefone da minha namorada foi recuperado, estava em mão da polícia. Depois não sei como foi parar, aonde que foi achado, mas o telefone dela foi recuperado. Porém, o meu (...) foi quebrado, descartado. Até hoje não foi possível localizar.

Promotor de Justiça: O notebook foi recuperado e o carro também?

Gabriel: Recuperados.

Promotor de Justiça: Eles eram em quantos?

Gabriel: Cara, assim eu não observei bem a quantidade, mas eu sei bem que tinha ali na frente tinha o motorista e o lado dele tinha mais um (...). A média era 5, no mínimo. (...) O que cercou eu estava com revólver, eu vi, eu vi só na mão do cara um revólver, né? Na minha cara ali e do outro lado o cara que bateu também no carro, que deram umas coronhadas na porta do carro assim pra gente intimidar a gente, pra gente já descer ali, né? (...)

Promotor de Justiça: Uhum, entendi, quanto tempo vocês ficaram na mão deles?

Gabriel: (...) em torno de uns 30 minutos nessa faixa (...).

Promotor de Justiça: (...) Ele pediu para você e para ela
(sua namorada)
fazerem pix?

Gabriel: Pediu apenas no momento que minha namorada passou para o carro que eu estava. Aí foi onde eles solicitaram ali é a senha dos telefones, né? Onde eu passei, (...) porém os mesmos não conseguiram fazer a transação ali. (...)

Defensor Público: (...) O senhor conseguiu vê-los, né? Os agentes que praticaram aí esse crime de roubo, conseguiu ver o rosto deles, identificar alguma característica física, enfim, algo que trata da aparência física deles, né?

Gabriel: (...) Então o doutor Fernando é o seguinte, (...) a única coisa que eu olhei mesmo foram a mão na hora, na hora que eu vi arma (...). Os caras devem estar (...) achando que a gente tem dinheiro, carro de uma empresa. (...) Os caras pegou, tirou do carro, só olha pro chão, (...) eu já não tive ação. (...) os caras eram gurizada novo, não era cara tão velho. (...)
Os policiais pediram pra gente observar, mas da minha parte eu realmente não consegui observar a feição de nenhum deles
. (...) Até a avó da minha namorada (...) falou que o cara que pegou eu lá é um cara pequenininho, não dava nem meu tamanho e tal, entendeu?
Mas eu realmente eu não consegui observar o rosto
. Nenhum deles ali na hora de susto.

Defensor Público: E alguma outra característica, Gabriel? Por exemplo, cor da pele ou cabelo diferente? Enfim, o rosto que você falou que já não conseguiu ver, mas a tatuagem é algo?

Gabriel: (...) Infelizmente não consegui ver (...)
”.

Por outro lado, Débora Oliveira Fernandes (vítima dos fatos 1 e 2) descreveu que o indivíduo que dirigiu seu carro era alto, magro, moreno, e possuía em torno de 1,70 de altura, contudo não visualizou seu rosto,
in verbis
:

Na delegacia
: “
Que tinha saído com o namorado Gabriel Júnior para comerem e quando retornaram a declarante estacionou o veículo no meio fio, na porta de casa; Que quando abriu a porta viu um homem chegando, ele apontou uma arma e pediu para a declarante descer e sentar no banco de trás; Que outro rapaz abordou o namorado e levou ele para outro carro, um HB 20 de cor prata; Que a declarante foi para o banco de trás e apenas o homem que apontou a arma foi dirigindo o veículo, um Fiat Argo, de cor prata, locado pela empresa na qual Gabriel Júnior trabalha; Que os suspeitos começaram a andar pela avenida Médici e os dois carros se separaram; Que, via telefone, os suspeitos marcaram um ponto de encontro,
que não sabe dizer direto onde era pois estava abaixada
, mas ouviu falarem na última rua do bairro Dom Osório; Que no ponto de encontro passaram a declarante para o carro onde estava o namorado e onde tinham mais três homens; Que eles deram mais umas voltas, não muito longe, pararam em um matagal, mandaram descer e correr para o meio do mato; Que isso foi no bairro Jardim da Mata, próximo ao hospital da Unimed; Que quando já estava no carro, junto com o namorado, os suspeitos tentaram fazer pix, mas não deu certo porque os celulares deles descarregaram; Que eles pediram a senha do aplicativo da declarante e pelo celular desta acessaram a conta mas não conseguiram fazer a transferência porque não geraram a chave pix;
Que a declarante não viu o rosto de nenhum dos suspeitos e só sabe que o suspeito que a abordou era alto e magro
; Que na delegacia reconheceu o veículo HB 20, de cor prata, roubado de Dayane, como o mesmo que foi usado pelos suspeitos para levarem o namorado da declarante
”.

Em juízo
: “
Débora: Então eu estava chegando em casa com meu namorado. Aí eu estava dirigindo o carro, aí é os ladrões me abordaram. No caso, só um me abordou. Aí não sei descer do carro e me colocaram no banco de trás e colocou meu namorado em outro carro aí. O carro com meu namorado saiu na frente, eu fui logo atrás, aí no meio do caminho eles meio que se perderam assim, né? E eu fui por um caminho, ele foi por outro. Nesse meio termo, na metade do caminho, mais ou menos. Eu estava sentada bem atrás dele, eu só estava eu e mais um carro, aí até um certo ponto. Depois eles se encontraram e me colocaram no outro carro, que é o carro que meu namorado.

Promotor de Justiça: Estava qual?

Débora: O carro que eu estava dirigindo era um Argo, aí até o momento eu fui nele só eu e mais um dos criminosos, e aí depois eles me colocaram no HB 20.

Promotor de Justiça: (...) Lembra a cor do HB 20?

Débora: Ele era meio marrom. (...) Aí me colocaram no carro e começaram a andar com a gente, aí começaram a tentar fazer pix do meu celular, entraram na minha conta, já que não conseguiram. (...) Do meu namorado, eles quebraram. (...)

Promotor de Justiça: Você lembra quantos eram?

Débora: Olha, comigo foi um, aí depois que me trocaram de carro, tinham 3 dentro do carro, então era cerca de 3 ou 4, porque eu não consegui ver se depois que eles me trocaram de carro, foram um outro carro, entendeu? (...)

Promotor de Justiça: Entendi e arma de fogo?

Débora: Estava com uma arma apontada na bem na minha costela, quando eles me trocaram de carro. Só que quando eu estava sozinho com ele, ele não colocou arma nenhuma não, mas ele estava com arma.

Promotor de Justiça: Também ele chegou a agredir você (...)?

Débora: Não só ficava apertando o mesmo assim na minha costela.

Promotor de Justiça: Uhum, entendi. Certo. E aí, você sabe mais ou menos quanto tempo que vocês ficaram rodando com eles de carro?

Débora: Olha, eu fiquei um tempinho a mais, eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos (...).

Promotor de Justiça: Você chegou a vê-los ou não fazer um reconhecimento identificá-los?

Débora:
O que me abordou, eu consegui ver que ele era alto, porque a hora que ele me abordou, abriu a porta, ele já começou a abaixar minha cabeça e me colocou no banco de trás
. Aí, como eu estava sentada, eu, ele virou meu retrovisor também, para mim não ver o rosto dele (...). Ele estava de boné e aí eu conseguia ver mais ou menos o perfil assim,
só sei que ele era moreno
, o rosto mesmo eu não consegui ver.

Defensor Público: (...) A senhora conseguiu perceber alguma característica mais específica deles, a senhora falou que um deles era alto, né?

Débora:
É alto, magro, e ele era moreno
.

Defensor Público: Quando fala alto, a senhora estima que altura alto em relação à senhora ou uma pessoa?

Débora: (...) 1,70, mais ou menos. (...)
”.

O conjunto probatório que instrui o feito demonstra que a autoria delitiva dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e adulteração de veículo automotor tem como
único
elemento o fato de os apelantes terem sido presos em flagrante,
sete horas após a ocorrência dos delitos
, na residência onde os carros subtraídos (e adulterados) estavam escondidos, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença condenatória:

“
No caso, muito embora as vítimas, em juízo, tenham informado que não visualizaram os rostos dos autores do crime, restou devidamente comprovada a autoria do delito de roubo, visto que o veículo subtraído foi localizado, logo após cometimento do roubo, escondido nos fundos da residência em que os acusados estavam
”
.

Contudo, a despeito de os veículos terem sido encontrados no local onde
Elson Gabriel
e
Gabriel
foram presos em flagrante, essa circunstância,
per si
,
não é suficiente
para manutenção da condenação deles, notadamente porque
nenhuma vítima
os reconheceu como autores das infrações penais.

Depois, o PM Gustavo Vicente Soares da Silva, um dos responsáveis pela prisão dos acusados, afirmou em juízo que eles informalmente confessaram que foram contratados, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cuidar dos carros,
in verbis
:

“(...)
É diante do flagrante dos veículos, a gente adentrou a residência, que inclusive estava com o portão aberto, e no interior da residência a gente conseguiu abordar os 2 indivíduos, além do Fiat Argo, a gente conseguiu localizar um HB 20 (...). O modus operandi em todos os roubos registrados apontava que as vítimas eram sequestradas, eram obrigadas a realizar pix e posteriormente os indivíduos foragiam somente levando o veículo (...).

Defensor Público: Os 2 moravam lá?

Testemunha: Não, senhor, bem provavelmente que não, mas eles alegaram que a casa era alugada e que
eles estariam ganhando uma pecúnia de mil reais cada um, para poderem estarem cuidando dos veículos ali
.

Defensor Público: (...) O proprietário da casa, os senhores não conseguiram identificar?

Testemunha: Não senhor (...).

Defensor Público: O relator deles para o senhor é que eles estavam somente cuidando dos veículos?

Testemunha: (...)
Foi isso que eles passaram pra gente, né? Que eles estavam no local cuidando dos veículos roubados, que alguém passaria ali para dar destino para eles
(...)
”.

Além disso, a testemunha Mauro Vitena Barbosa, embora seja namorado da mãe de
Gabriel Lemos
, foi firme ao relatar em juízo que ele só saiu de casa por volta de 23 horas (os crimes de roubo e extorsão ocorreram às 20h30min), fator que inclusive chamou a atenção da família, uma vez que ele não costumava sair de casa à noite,
in verbis
:

“(...)
Eu cheguei por volta das 16 horas, aí ele ficou com a gente. Lá estava eu, a mãe dele e outro irmão dele. Por volta de onze e meia, onze e vinte, ele tinha acabado de jantar, aí ele recebeu uma ligação. Ele falou pra mãe dele: ‘mãe, eu vou ali’. Aí por volta de onze e vinte que ele saiu e aí a gente não teve mais o contato, né? (...) Ele pegou a bicicleta e saiu (...). Ele saiu de casa era umas onze e vinte, onze e meia. (...) Ele não tem o hábito de sair.

Defensor Público: (...) Tá, só para confirmar, então antes desse horário, por volta de oito e meia, ele ficou até que horas lá mesmo?

Testemunha: (...)
Ele ficou das 16 horas até às onze e vinte da noite
.

Juiz: (...) Essa foi a primeira vez que você viu isso acontecer envolvendo Gabriel?

Testemunha: Sim. (...)
Ele não tem hábito de sair à noite
(...)
”.

In casu
, o único elemento informativo da autoria delitiva dos fatos 1, 2 e 4, é a prisão em flagrante dos acusados na casa onde os veículos subtraídos estavam guardados, o que não traz a confiabilidade necessária para se firmar uma condenação, que deve assentar, sempre e sempre, em provas que suportem e rechacem ‘
qualquer dúvida razoável
’.

Em relação ao pedido de
Gabriel
para absolvição por insuficiência probatória do crime de receptação, consigno que, neste delito,
“
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Na hipótese, a defesa não se desincumbiu de apresentar provas mínimas capazes de refutar a imputação delitiva, limitando-se a sustentar que “
não há elementos suficientes para comprovar a relação do réu com os fatos narrados
”, o que não tem o condão de afastar a condenação pelo delito do art. 180 do CP, máxime porque as circunstâncias da prática criminosa permitem concluir pela existência do seu prévio conhecimento quanto à procedência espúria do bem, uma vez que aceitou vigiá-lo pelo valor de mil reais e lá se encontrava quando a polícia chegou.

No que se refere ao reconhecimento da inimputabilidade penal de
Gabriel Ferreira Lemes
, conforme decidido, à unanimidade, por esta 1a Câmara Criminal no HC no 1000066-43.2024.8.11.0000,
não há comprovação inequívoca de que ele era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento,
in verbis
:

“
Como é consabido, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado pode ocasionar a
isenção de pena
(CP, art. 26) ou sua
redução
(CP, art. 26, parágrafo único), contudo, a imputabilidade deve ser analisada ao tempo da ação ou da omissão, e constatada por perícia médica oficial.

Embora a defesa tenha apresentado documentos, que apontam que
Gabriel
sofre de oligofrenia desde sua infância, sendo inclusive curatelado, não há informações quanto à sua incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, o que obsta, ao menos por ora, qualquer pretensão nesse sentido, sobretudo porque
a circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado pode até justificar sua incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado
penalmente inimputável
.

No tema, consigno que o Código Penal brasileiro adotou o
sistema biopsicológico
para aferição da inimputabilidade – “o juiz afere a parte psicológica, reservando-se à perícia o exame biológico (existência de problema ou anomalia mental). Há uma junção de tarefas, de forma que o magistrado não pode decidir sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado sem a colaboração técnica do perito. Exige-se o laudo médico para a comprovação da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou do desenvolvimento mental retardado. Cuida-se de meio legal de prova da inimputabilidade, imprescindível, que sequer poder ser substituído pela inspeção judicial, pois o julgador não possui conhecimentos médicos para identificar deficiências na saúde psíquica do réu” [Masson, Cleber.
Código Penal Comentado
. São Paulo: Método. 2015, p. 208]
”.

Considerando a manutenção apenas da condenação do crime de receptação, o qual foi cominada a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, readequo o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘
c
’, do Código Penal, e estabeleço a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo os recursos de
Elson Gabriel de Oliveira Miranda
e
Gabriel Ferreira Lemos
para absolvê-los das imputações dos crimes de
roubo majorado
(fato 1),
extorsão majorada
(fato 2) e
adulteração de sinal identificador de veículo
(fato 4), conservando somente a condenação pelo delito de
receptação
(fato 5), ficando suas penas definitivas readequadas para 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

De consequência, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor dos apelantes.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos réus,
Elson Gabriel de Oliveira Miranda
e
Gabriel Ferreira Lemos
, promovendo-se a respectiva baixa no BNMP,
salvo se por outro motivo estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024